Tribunal: TJES
Processo: 5002138-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEIA DA SILVA SERAFIM e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002138-91.2022.8.08.0030

RECORRENTES
: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAA;
e
WANDERLEIA DA SILVA SERAFIM

RECORRIDOS:
WANDERLEIA DA SILVA SERAFIM
; SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA
e
ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$500,00) à requerente, por este ter ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré
, fato que causou ofensa à dignidade da autora.

Nos termos do recurso inominado pelo requerido, a sentença merece reforma, sustentando ausência de ato ilícito praticado, ao passo em que ocorre rompimento de adutora que abastecia o bairro do autor, teriam fornecido caminhões-pipa para a população local em tempo célere, afastando assim a condenação imposta.

Nos termos do recurso interposto pela requerente, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o quantum indenizatório fixado não teria sido suficiente para reparar os transtornos vivenciados, pelo que postula pela sua majoração.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo
requerido, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela requerente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teve seu fornecimento de água interrompido pelo período de 07 (sete) dias, tendo acesso à água somente no quarto dia, quando a ré disponibilizou caminhões-pipa, e, entendendo por tempo excessivo, ajuíza o requerente a presente demanda, postulando
a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

D
ito isto,
ressalta-se que a falta de abastecimento é fato incontroverso, assim como o motivo, qual
seja,
rompimento
da
adutora que abastecia o bairro de residência da autora.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente/requerida,
em especial de ausência de ato ilícito praticado, vez que a suspensão do serviço se deu por motivo de serviço maior e ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente
, tais teses não devem prosperar, isso porque, uma vez
que se tratando de
relação consumerista,
o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente
de
culpa do agente público faltoso.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital, pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC). Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente).

Dito isto, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que
o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a

falta de abastecimento por cerca de
04 dias consecutivos
se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente
, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença R$ 500,00, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a
requerid
a
e, por outro lado,
CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, reformada a sentença para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do provimento do recurso da autora, sem condenação em custas nem honorários.

CONDENA-SE
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3o do CPC

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.